Tribunal: STF
Processo: RHC 234945
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, E. C. N., contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 789.217/AP, Relator o Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT).



    Depreende-se dos autos que o recorrente foi condenado como incurso nos termos do art. 215-A do CP a 1 ano e 6 meses de reclusão, no regime aberto..



    A defesa do recorrente sustenta, em síntese, erronia na dosimetria da pena base, pois valorada as consequências do crime sem que houvesse prova e bis in idem quanto à culpabilidade e circunstâncias do crime.



    Entende, portanto, tratar-se de critério desprovido de fundamentação idônea a exigir a devida correção. 



    Requer, ao final, 



    “LIMINARMENTE, ... a suspensão do curso do ARESP 2146887 que tramite perante o c. STJ. 



    No mérito, ... a concessão do Recurso em Habeas Corpus, para que se reconheça a inconstitucionalidade do cálculo da pena realizado em face do Recorrente, e, consequentemente, que se redimensione a pena do Recorrente para o mínimo legal, qual seja, 01 (um) ano, porquanto, inexiste das circunstâncias do art. 59 c.c 68 do CP elementos suficientes para a exasperação acima do mínimo legal e incorreu em violação dos art. 5º, XLVI e art. 93, IX da CRFB.”.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS. CONSEQUÊNCIAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BIS IN IDEM NA FUNDAMENTAÇÃO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESPROVIMENTO. 



    1. Correta a valoração negativa da culpabilidade, considerando-se que o crime foi "praticado deliberadamente no quarto onde também se encontravam os demais familiares da vítima, sem ao menos se importar se com a atitude dos mesmos, caso notassem o ato.", extrapolando as circunstâncias normais da prática delitiva, revelando, assim, maior reprovabilidade da conduta a justificar o aumento da pena-base. 



    2. A vetorial circunstâncias do crime foi devidamente motivada pelas instâncias ordinárias, uma vez que o abuso de confiança, decorrente de o marido da vítima ser amigo do réu, denota maior reprovabilidade da conduta, resultando em fundamento válido a exasperar a pena-base. 



    3. Por fim, as consequências do crime foram valoradas corretamente, uma vez que, embora em princípio o abalo emocional momentâneo seja uma decorrência natural comum em alguns tipos penais, o fato de o trauma permanecer após o evento delituoso constitui fundamento apto a justificar o recrudescimento da pena-base pelas consequências do delito, uma vez que desborda das comuns à espécie. É a situação dos autos, uma vez que o tribunal consignou que, "embora não tenha vindo aos autos qualquer documento apontando que a vítima tenha realizado terapia para poder superar o trauma, inclusive com dificuldade em ressocializar, obviamente que o delito, nas circunstâncias como praticado, causou sérios constrangimentos para a mesma e também para sua família, como ocorreu com sua filha mais velha.". 



    4. Ademais, constata-se que a matéria referente ao bis in idem não foi apreciada pelo Tribunal de Justiça de origem. Assim, não debatida a questão pela Corte de origem, é firme o entendimento de que "fica obstada sua análise a priori pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância" (RHC n. 126.604/MT, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe 16/12/2020). 



    5. Agravo regimental improvido.”



    Pelo que há no julgado do Superior Tribunal de Justiça, não há situação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Com efeito, o aresto ora hostilizado encontra-se suficientemente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Ademais, o Ministro Relator no STJ bem valeu-se das premissas lançadas pelo Tribunal de origem, conforme se vê da ementa antes transcrita.



    Depreende-se, portanto, desses fundamentos que houve motivação adequada para a exasperação da pena base, demonstrando-se, com lastro em elementos concretos, a razão do respectivo acréscimo. A esse respeito, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. INVIABILIDADE DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS APONTADOS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. PENA-BASE ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO EM APREÇO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico, sendo certo que o quantum de pena-base fixado (3 anos e 6 meses de reclusão) ao crime em questão, num intervalo de 1 a 5 anos, encontra-se proporcional ao caso em apreço. II – É assente que não se pode utilizar “o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente” (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia). Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 192946 AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe-08-01-2021)



    Ademais, é pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (v.g. HC nº 134.193/GO, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/11/16). 



    Confira-se, na mesma esteira, o HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10 e o RHC 119.960/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 2/6/14.



    A Corte também já se pronunciou no sentido de que “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17).



     Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário, prejudicado o pedido de liminar.



    Brasília, 13 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente